Tribunal: TJDFT
Processo: 0752498-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752498-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIGH-TECH MOVEIS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HIGH-TECH MOVEIS HOSPITALARES LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, que, em Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL relativo a operações de mercadorias, do exercício financeiro de 2022, destinadas a consumidores finais não-contribuintes. Em suas razões (ID 78857699), argumenta que o presente writ reveste caráter preventivo e “não se limita a questionar débitos pretéritos de 2022, mas sim a afastar a continuidade da exigência indevida do ICMS-DIFAL em suas operações atuais e futuras, ‘enquanto não publicada lei ordinária posterior à referida Lei Complementar’”, de modo que visa afastar a cobrança de tributo incidente sobre operação continuada que se renova mês a mês, caracterizando a natureza de trato sucessivo da lesão ao direito apta a afastar a decadência. Sustenta em apertada síntese que, após declarada a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL antes da edição da LC 190/2022 (ADI 5469 e Tema 1093/STF), se faz necessária a edição de nova lei local para instituir a cobrança do tributo no Distrito Federal que, a partir do dia 01/01/2022, não mais poderia cobrar o DIFAL com base na Lei Estadual n 5.546/2015, tornando ilegal a cobrança para os exercícios de 2023 a 2025. Nesse aspecto, defende a inaplicabilidade in casu da modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, estabelecido no Tema n. 1266/STF, pois o presente mandamus não se limita à recuperação de valores de 2022, mas sim busca “o afastamento da incidência do DIFAL para Entidades Imunes e a violação aos princípios da Legalidade e da anterioridade Tributária para os Exercícios de 2023, 2024 e 2025”. Alega também ser inconstitucional a cobrança do DIFAL na hipótese de consumidor imune, pois afastada a competência tributária e inexistente a alíquota interna. Afirma que a probabilidade do direito reside na argumentação acima e que o perigo da demora resulta do prejuízo financeiro comprometedor do fluxo de caixa da empresa e do risco de sanções fiscais. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a medida liminar para suspender a exigibilidade do DIFAL/ICMS incidente sobre as operações interestaduais de vendas de mercadorias a destinatários não-contribuintes situados no Distrito Federal. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O agravante busca o afastamento da cobrança do DIFAL/ICMS relativo a operações de mercadorias destinadas a consumidores finais não-contribuintes. Sustenta a necessidade, após a LC 190/2022, de ser editada nova lei ordinária local instituindo a cobrança do tributo, de modo que, na medida em que não promulgada nova lei local, a cobrança do referido imposto estaria obstada desde o ano de 2022. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. A probabilidade do direito vindicado não se encontra evidenciada prima facie no referente à tese de exigência de nova lei local para instituir a cobrança do DIFAL/ICMS no DF, que, segundo as razões recursais, não mais poderia ser cobrado com base na Lei Estadual n 5.546/2015, a partir do dia 01/01/2022. De fato, contrário ao argumento recursal, impõe asseverar que a validade da Lei Distrital no 5.546/2015, e produção de seus efeitos após a vigência da LC 190/2022, encontra respaldo em precedentes deste Tribunal de Justiça, que não podem ser ignorados, razão pela qual a probabilidade do direito não se encontra de plano demonstrada. É o que se confere, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTIUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE. DIFAL. ICMS. VIGÊNCIA E PRODUÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS PELA LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a exigibilidade do DIFAL de ICMS após a edição da Lei Complementar no 190/2022. 2. O DIFAL decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal, a partir do exercício financeiro de 2022, de acordo com a tese de repercussão geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário no 1.287.019-DF (tema no 1093). 3. O mencionado requisito foi suprido por meio da edição da Lei Complementar no 190/2022, cujo art. 3o estabeleceu que o aludido diploma legal entrou em vigor na data de sua publicação. A correta interpretação da referida regra de direito intertemporal deve ser promovida por meio da atividade hermenêutico-jurídica a ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual do preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação, é preciso observar (vide a esse respeito LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II), em síntese: 1) o contexto significativo da lei; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico; 3) os critérios teleológicos-objetivos; e 4) os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional por meio da interpretação conforme à Constituição. 3.1. A interpretação que melhor ajusta à vigência da Lei Complementar no 190/2022 aos critérios referidos é no sentido da imediata produção de efeitos pela aludida lei. A menção ao princípio da anterioridade nonagesimal deve ser compreendida como mera ressalva no sentido de que a determinação de vigência imediata da mencionada lei presumiu a observância desse preceito. 4. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada com a finalidade de suprir uma lacuna legislativa, mas não causa absolutamente nenhuma surpresa ao contribuinte. Com efeito, não se trata de criação de tributo nem mesmo de majoração de alíquota, uma vez que as respectivas unidades federativas já estavam a exigir o referido tributo muito antes da edição da aludida lei. Em outras palavras, a exigibilidade do tributo foi apenas ratificada com a edição da Lei Complementar em referência. 5. O tributo em questão é inexigível no período compreendido entre os dias 1o de janeiro de 2022 e 4 de janeiro de 2022, uma vez que o aludido intervalo não está acobertado pela modulação de efeitos do precedente emanado do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, nem mesmo pela aplicação dos dispositivos contidos na Lei Complementar n° 190/2022. 5.1. Essa ressalva, no entanto, não autoriza a concessão da segurança nos termos propostos ou nos períodos sugeridos pela impetrante, sendo certo o reconhecimento da produção de efeitos pela Lei local no 5.546/2015 somente após a vigência da Lei Complementar no 190/2022. 6. Recurso conhecido e provido. Ordem denegada. (Acórdão 1713299, 07175377320228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. TEMA 1.093/STF. LEI COMPLEMENTAR N° 190/2022. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DO ICMS. COBRANÇA. EXERCÍCIO DE 2022. POSSIBILIDADE. DATA DE PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR (5/1/2022). OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. LEI DISTRITAL. EFICÁCIA APÓS A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Uma vez que a impetrante comprovou estar localizada em outro Estado e ser contribuinte de direito do ICMS no Distrito Federal, resta demonstrada a sua legitimidade para impetrar o writ, em que questiona a exigibilidade do DIFAL/ICMS. 2. O Diferencial de Alíquotas (DIFAL) referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido quando o consumidor final não for contribuinte desse imposto foi estabelecido pela Emenda Constitucional n° 87/2015, visando a dar um maior equilíbrio à arrecadação tributária entre as Unidades da Federação. 3. Após a EC n° 87/2015, nas operações interestaduais entre vendedor e comprador, contribuinte ou não do ICMS, o Estado de origem dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a alíquota interestadual, ao passo que o Estado de destino dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, o chamado DIFAL. 4. Visando a concretizar o novo arranjo constitucional, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) editou o Convênio ICMS n° 93/2015, dispondo acerca dos "procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada". 5. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 1.287.019/DF (Tema 1.093 da repercussão geral) e da ADI n° 5.469/DF, instado a se manifestar sobre a necessidade de edição de lei complementar pelo Congresso Nacional para a cobrança da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais que envolvam consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da EC n° 87/2015, firmou a tese de que "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais" (Tema 1.093/STF). Houve, porém, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário da Suprema Corte. 6. A fim de corrigir o vício formal reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do mencionado julgamento, o Congresso Nacional editou a Lei Complementar n° 190/2022, que "Altera a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto". 7. A LC n° 190/2022 não instituiu ou aumentou o DIFAL, mas tão somente alterou a LC no 87/96, para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Logo, a cobrança do DIFAL do ICMS, após a edição da LC n° 190/2022, não causou nenhuma surpresa ao contribuinte, tampouco criou ou majorou imposto, de modo a atrair a incidência do princípio da anterioridade tributária (de exercício e nonagesimal) previsto no art. 150, inciso III, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal. 8. Nos termos do art. 155, inciso II, da Constituição Federal, a competência para a instituição do ICMS afigura-se dos Estados e do Distrito Federal, e, não, da União. 9. O art. 3° da LC n° 190/2022 consiste em mera norma de remissão à disciplina constitucional sobre a limitação do poder de tributar, a qual estabelece claramente que a anterioridade deve ser observada apenas em caso de instituição ou majoração de tributos, o que não se amolda à hipótese dos autos. 10. No julgamento do RE n° 1.287.019/DF (Tema 1.093 da repercussão geral) e da ADI n° 5.469/DF, a Suprema Corte não invalidou as leis dos Estados-membros e do Distrito Federal que disciplinavam o DIFAL do ICMS, mas apenas suspendeu a eficácia delas, a partir do exercício de 2022, enquanto não fosse editada lei complementar disciplinando as regras gerais acerca da matéria. 11. Uma vez editada a LC no 190/2022, cuja publicação ocorreu em 5/1/2022, verifica-se que a Lei Distrital n° 5.546/2015, que disciplina a cobrança do DIFAL do ICMS no âmbito do Distrito Federal, pode produzir plenos efeitos a partir daquela data, consoante inteligência do Tema 1.094 da repercussão geral, julgado pelo c. STF. 12. Apenas no interstício de 1°/1/2022 a 4/1/2022 afigura-se impossível a realização de qualquer cobrança do DIFAL do ICMS, diante da ausência de lei complementar regulamentadora nesse período. A partir do dia 5/1/2022, contudo, a Lei Distrital n° 5.546/2015 voltou a ter eficácia, razão pela qual inexiste óbice à cobrança daquele tributo dessa data para frente. 13. Constatado que todas as exigências legais foram atendidas para que houvesse a cobrança do DIFAL do ICMS a partir de 5/1/2022, vislumbra-se apenas em parte a alegada violação a direito líquido e certo da impetrante. 14. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1708132, 07026412520228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. ADI No 5.469/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1287019/DF. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. ESTABELECIMENTO DO REGRAMENTO GERAL DO ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. restituição dos valores recolhidos. Impossibilidade. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 1. Nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 2. Com a edição do convênio CONFAZ no 93/2015 houve a instituição do ICMS-DIFAL, correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS, a qual, de acordo com o citado convênio, deveria ser partilhada entre as unidades federadas de origem e de destino, no caso de operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade da Federação. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 5.469/DF e do Recurso Extraordinário no 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1.093) fixou tese no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais, de modo que tem-se por impositivo o reconhecimento da ilegalidade da exação incidente sobre operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado nesta unidade da Federação. 3.1. Em conformidade com a decisão exarada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que, quanto à cláusula nona, a decisão produzirá efeitos desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento do Recursos Extraordinário no 1287019, ficando ressalvadas da modulação todas as ações judiciais em curso, isto é, as demandas ajuizadas antes do julgamento do aludido recurso extraordinário. 3.2. O Tema n. 1.093, trata especificamente da nova disciplina trazida pela Emenda Constitucional n. 87/2015, no que diz respeito à cobrança do ICMS-DIFAL em favor do Estado de localização do destinatário e imputada ao remetente, em operações interestaduais, sobre mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte (artigo 155, inciso VIII, alínea "b", da Constituição Federal). 4. O princípio da anterioridade tributária, ou princípio da eficácia diferida, está previsto no artigo 150, inciso III, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal. 4.1. O princípio da anterioridade configura-se como garantia de conhecimento antecipado de lei tributária considerada mais gravosa ao contribuinte, por instituir novo tributo ou majorar tributo já existente. 4.2. Em regra, a anterioridade de exercício (artigo 150, inciso III, alínea "b") e a anterioridade nonagesimal (artigo 150, inciso III, alínea "c") se complementam, uma reforçando a outra, ressalvadas, todavia, as exceções previstas nos artigos 150, §1o; 177, §4o; e 195, §6o, todos da Constituição Federal. 5. A LC n. 190/2022, publicada em 05/01/2022, alterou a LC n. 87/1996, para regulamentar a cobrança do ICMS-DIFAL. 5.1. A LC n. 190/2022 não instituiu, tampouco aumentou a alíquota tributária, mas apenas reiterou o que já estava previsto na EC 87/2015, permanecendo válida, portanto, a Lei Distrital n. 5.546/2015. 5.2. Assim, uma vez que o princípio constitucional da anterioridade tem como objetivo proteger o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado; como também levando-se em conta que o fato gerador em discussão já era tributado anteriormente, por alíquota final inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem qualquer aumento no produto final arrecadado, não há que se falar em ofensa ao princípio da anterioridade, haja vista que a alteração legal não prejudica, nem surpreende o contribuinte. 6. No que diz respeito à redação do artigo 3o da LC n. 190/2022, não há que se falar, prima facie, em inconstitucionalidade do citado dispositivo legal. 6.1. Não obstante a citada norma estabeleça a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, cumpre sobrelevar que, uma vez que as exceções às limitações constitucionais ao poder de tributar foram tratadas em rol taxativo, bem como de modo a compatibilizar a LC n. 190/2022 com o ordenamento jurídico de regência do ICMS já existente, afastando verdadeira hipótese de isenção heterônoma, o artigo 3o deve ser interpretado como comando destinado aos Estados na hipótese de vácuo legislativo, isto é, quando as leis que tratavam sobre o ICMS-DIFAL, editadas após a EC n. 87/2015, tornaram-se incompatíveis com as disposições da LC n. 190/2022. 7. Conclui-se pela inexigibilidade do ICMS-DIFAL somente no período de 1o/01/2022 a 04/01/2022, uma vez que a LC n. 190/2022 entrou em vigor no dia 05/01/2022, adotando-se o entendimento consolidado na e. 8a Turma Cível, em homenagem ao princípio da Colegialidade. 8. Considerando a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 05/01/2022 (data da entrada em vigor da LC n. 190/2022), não se cogita falar em restituição dos valores recolhidos durante o exercício de 2022. 8.1. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, consoante disposto na Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, de modo que não se constata direito à restituição. 9. Registra-se alteração no entendimento anterior defendido por esta Relatoria, no sentido de aderir aos fundamentos adotados pela e. 8a Turma Cível, em homenagem ao princípio da Colegialidade e harmonização dos julgados. 10. Remessa necessária e apelação cível do DISTRITO FEDERAL conhecidas e parcialmente providas. Recurso de apelação da impetrante improvido. (Acórdão 1678060, 07149732420228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à tese de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL na hipótese de consumidor imune, não se olvida que a destinatária dos produtos, identificada nas notas fiscais que instruem a inicial do writ, Associação das Pioneiras Sociais – Rede Sarah de hospitais, possui, de fato, imunidade em relação a diversos tributos, visto ser entidade de direito privado sem fins lucrativos que atua como serviço social autônomo. Sobre o tema, a imunidade tributária estabelecida no art. 150, VI, ‘c’, da CFRB/88, veda a instituição de impostos sobre "patrimônio, renda ou serviços” das entidades de assistência social, sem fins lucrativos, desde que estejam relacionados às suas finalidades essenciais. Contudo, a imunidade tributária não incide quando a entidade imune for o consumidor de fato, incidindo apenas quando recair sobre o contribuinte de direito. É dizer, a imunidade tributária só alcança quem integra a relação jurídica do tributo, não alcançando os bens adquiridos por ente isento. Ou ainda, a imunidade do contribuinte de fato não pode ser estendida ao contribuinte de direito, in casu, o fornecedor das mercadorias impetrante, ora agravante, consoante entendimento consolidado pelo excelso STF, in verbis: Súmula 591/STF: “A imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados”. Tema de repercussão geral 342/STF: “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.” Logo, o argumento recursal relativo à imunidade do destinatário das mercadorias não socorre a empresa agravante. Com idêntica compreensão exarada em situação similar a dos autos, colaciono precedente deste eg. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REFORMA PARCIAL COM RELAÇÃO AOS PEDIDOS RELACIONADOS A PERÍODO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO. VALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.546/2015. DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS. ENTIDADES QUE GOZAM DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REMETENTE. CONTRIBUINTE DE DIREITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O art. 23 da Lei 12.016/2009 estabelece que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. Dessa forma, com relação ao período anterior à impetração do mandamus, para análise da decadência, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, as datas de recolhimento do ICMS-Difal ou das cobranças realizadas pelo Distrito Federal. 2. A petição inicial do mandado de segurança deve ser recebida quanto aos pedidos relacionados a fatos futuros (tutela preventiva), quando: 1) a inconstitucionalidade ou a invalidade das normas impugnadas não figuram como pedido, mas sim como causa de pedir do mandamus; e 2) os documentos anexados aos autos demonstram que o impetrante exerce operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE 1287019/DF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1093). 4. No julgamento conjunto do RE 1287019/DF (Tema de Repercussão Geral 1093) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5469, o STF declarou válidas, porém sem efeitos enquanto não editada a lei complementar, as leis dos estados e do Distrito Federal, editadas após a EC 87/2015, que preveem o ICMS-Difal referente às operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. Logo, não se faz necessária a edição de nova lei distrital para a cobrança do ICMS-Difal. 5. Nos termos dos art. 155, II, § 2o, VII e VIII da Constituição Federal e do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar 87/1996, o destinatário da mercadoria somente será contribuinte do ICMS-Difal quando também for contribuinte de ICMS. Se o destinatário da mercadoria não for contribuinte do ICMS, o contribuinte do ICMS-Difal será o remetente. 6. As entidades imunes, em razão da própria imunidade tributária de que gozam, não são contribuintes do ICMS. Portanto, os remetentes das mercadorias são os contribuintes do ICMS-Difal. 7. O STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 342, firmou a seguinte tese: “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”. 8. Na hipótese, a impetrante – contribuinte de direito – não goza de imunidade tributária. Assim, à luz do precedente vinculante, é descabida sua pretensão de não incidência do ICMS-Difal em razão da imunidade das quais são titularidades os destinatários da mercadoria (contribuintes de fato). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Segurança denegada.” (Acórdão 1967882, 0711012-41.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) Ausentes, portanto, ao menos nesse exame prefacial, os requisitos autorizadores do pedido liminar (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator